Tribunal: STF
Processo: ARE 1593969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I E II, E ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90, C/C O ART. 71, DO CP).
CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DE PROVAS. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EMBASADA EM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE QUE NÃO REVELOU ÓBICE À DEFESA. REVELIA DECRETADA E FORMA LEGAL. PROVA RELEVANTE.
MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTES. CRIME QUE PRESCINDE DE DOLO ESPECÍFICO. OMISSÃO VOLUNTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS DE FORMA CONTÍNUA. GRANDE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PLEITO PELA MITIGAÇÃO DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE QUANDO DA AFERIÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DECOTE DA VALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59, DO CP, RELACIONADOS À PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA FINAL MITIGADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU ARISTÓTELES DIAS DE ALMEIDA.
- Os autos demonstram que as medidas restaram necessárias, diante da existência de indícios que apontavam o envolvimento das empresas administradas pelos recorrentes em vultuoso esquema criminoso, visto que, à época, já existiam diversos autos de infração lavrados pelo Fisco Estadual, razão pela qual não há que se falar em ilicitude de provas.
- De igual forma, não há que se falar em nulidade por suposto cerceamento de defesa, seja pela decretação da revelia em relação à ré Ana Patrícia, quer seja pela suposta produção de prova irrelevante alegada pelo recorrente Aristóteles Dias, como já pontuado acima.
- Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a manutenção da condenação dos recorrentes, pelo crime capitulado na sentença, é medida que se impõe.
- Dos elementos constantes nos autos, não é possível afirmar que os réus desconhecia m as obrigações para com as empresas por eles administradas, em especial sobre a necessidade de declarar corretamente as informações devidas ao Fisco, relativas, sobretudo, ao recolhimento do ICMS.
- O prejuízo causado aos cofres públicos do Estado da Paraíba, com consequente prejuízo à coletividade, é indiscutível, ante a constituição definitiva do crédito tributário, tornando-se certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, tendo em vista que a materialidade da supressão do tributo já está devidamente caracterizada nos autos.
- Havendo a análise negativa/inidônea de vetores do art. 59, do CP, mostra-se necessário o devido decote e ajuste da reprimenda. In casu, as circunstâncias judiciais relativas à personalidade, conduta social, motivos e às consequências do crime restaram aferidas de forma genérica ou sob o aspecto de dupla valoração.
- NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pela defesa de ANA PATRÍCIA DA SILVA, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da defesa do réu ARISTÓTELES DIAS DE ALMEIDA, tão somente para redimensionar a pena, anteriormente fixada em 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 360 dias-multa, para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 67 dias-multa.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente